Tribunal: TJDFT
Processo: 0726496-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726496-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Instituição de Longa Permanência para Idosos – Idoso com transtorno mental – Necessidade de tratamento psiquiátrico – Perigo de dano aos outros Idosos da Instituição – Deferimento parcial DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência em parte para determinar ao ente público que proceda ao abrigamento do Autor, ora Agravado, em instituição de longa permanência para idosos, com assistência à sua doença psiquiátrica, em rede pública ou conveniada, excluído, contudo, o custeio na rede privada. Em suas razões de recurso (ID 13023981), o ente público defende que o Autor não tem assegurado o direito à internação em instituição de longa permanência para idosos, dada a inadequação da sua condição de saúde com a natureza de tais instituições. Assevera que a condição de saúde do Agravado é incompatível com a permanência em instituição de longa permanência para idosos, vez que necessita retornar o acompanhamento médico psiquiátrico para o controle de sua enfermidade. Demais, ressalta que os serviços disponibilizados pelas ILPIs são insuficientes para os cuidados de saúde demandados pelo Agravado, tendo em vista que o paciente é um elemento de risco para os demais idosos e funcionários. Proferi despacho solicitando informações acerca da possibilidade de encaminhamento do idoso para residência terapêutica ou estabelecimento congênere para tratamento psiquiátrico antes do acolhimento em instituição de longa permanência (ID 13211180). O Distrito Federal prestou informações no sentido de que o serviço de acolhimento para pessoas idosas é de responsabilidade da política de Assistência Social e que a rede de saúde oferece atendimento em saúde mental para pacientes com transtornos mentais graves e persistentes por intermédio do CAPS – Centros de Atenção Psicossocial (ID 13345343, p. 4). A parte autora informou inexistir óbice na internação em estabelecimento congênere (ID 13498501). Informações complementares do Distrito Federal indicando que os adultos com deficiência mental, intelectual ou em decorrência de outras doenças, não são perfis de atendimentos das Organizações da Sociedade Civil - OSC com parceria vigente com a Secretaria de Desenvolvimento - SEDES (ID 13584568). É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo parcialmente presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, é dever do órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na origem, trata-se de Ação de Abrigamento ajuizada por LUIZ CARLOS DA SILVA, devidamente representado por sua Curadora em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o abrigamento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. Acostou, para tanto, relatório médico o qual atesta ser portador de Epilepsia e Esquizofrenia Residual, apresentando total dependência de terceiros. O laudo pericial (ID 46556973) detalha os fatores de risco para situações de violência e a constatação de que o idoso encontra-se em situação de vulnerabilidade social. O Distrito Federal aduz que a equipe multidisciplinar do Lar dos Velhinhos Maria Madalena esclareceu que o idoso não estava apto para acolhimento na instituição no presente momento, necessitando retomar o tratamento psiquiátrico para posterior reavaliação para admissão. Pois bem. O pedido inicial se refere ao acolhimento do Agravado em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, definida como “moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar”, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada no. 283/2005 da ANVISA. Neste tipo de residência, é permitido o acolhimento de idosos com Grau de Dependência I, II e III, assim definida como: “3.4 – Grau de Dependência do Idoso a) Grau de Dependência I – idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de auto-ajuda; b) Grau de Dependência II – idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; c) Grau de Dependência III – idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.” Resolução de Diretoria Colegiada no. 283/2005 da ANVISA No presente caso, o Relatório Técnico de Avaliação de Acolhimento atesta: “O idoso em tela, tem o diagnóstico de epilepsia, depressão e episódios de surto psicótico, agressividade, já agrediu a irmã que cuida do mesmo, só que depois desse episódio, Yara não pode entrar no quarto do idoso, pois tem medo de novas agressões. Tem prescrição contínua de medicação psicotrópica, porém se recusa a tomar. Não faz acompanhamento psiquiátrico, o qual seria muito necessário. Diante desse quadro, o idoso não se enquadra nas rotinas da instituição. (...) Diante do exposto, sugerimos às irmãs que o Sr. Luiz Carlos retome ao acompanhamento psiquiátrico com urgência. Explicamos o funcionamento de uma ILPI e os riscos que apresentaria para si e para os demais idosos e funcionários a sua volta. Portanto, sugere-se que após atendimento psiquiátrico e a adaptação às medicações psiquiátricas, o idoso seja reavaliado para admissão em Instituição de Longa Permanência para Idoso”. Com efeito, nos termos do artigo 4o, parágrafo único da Lei no. 8.842/1994, “é vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social”. Demais, nos termos do artigo 4o, parágrafo 3o da Lei no 10.216/2001, “é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no §2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o”. Desta feita, enquanto não for retomado o tratamento psiquiátrico do Agravado, descabe a sua internação em instituição de longa permanência, sob risco de colocar em risco os outros idosos acolhidos na instituição. A situação dos autos é urgente e periclitante, contudo, a atuação judicial está circunscrita aos limites da lide. Os julgados destacados possuem similaridades fáticas com a situação dos autos: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAR IDOSO EM CASA DE ASSISTÊNCIA. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURIDADE SOCIAL. 1. Não se aplicam ao caso presente as regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação entre as partes é regida por leis específicas, no caso, a Lei n.o 12.101/2009 e a Lei n.o 10.216 de 04 e junho de 2001, entre outras que regulam assistência social. 2. A contribuição do Benefício de Prestação Continuada destinada à instituição de abrigo não pode ser considerada uma remuneração porque não é contraprestação pelo serviço de acolhimento, mas sim, consoante o contrato e a legislação incidente, contribuição do idoso como participante do custeio (art. 35 do Estatuto do Idoso). 3. Ademais, mesmo que reconhecida relação de consumo, não se poderia exigir reintegração compulsória da idoso nas instalações da Requerida, porque isto importaria em risco para a saúde da Requerente e demais idosos, além de demandar custos e conhecimentos técnicos para os quais a entidade não detém aptidão técnica ou financeira. 4. As diversas internações de longo tempo em clínica especializada só revelam que a instituição não tem a necessária habilidade técnica para tratar da idosa com os problemas psiquiátricos que apresenta, o que traz prejuízo não só para a própria idosa - que não tem suas necessidades especiais atendidas - como dos demais idosos institucionalizados face os riscos decorrentes dos surtos psicóticos. 5. Deu-se provimento ao recurso. Unânime.” (Acórdão 1143275, 00017744120158070011, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o Estado fornecer vaga em instituição de longa permanência ao autor. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido. 2 - Políticas públicas. Obrigação de fazer. Vaga em instituição de longa permanência. Omissão do Estado. Não restou demonstrada a omissão do Estado na promoção de políticas públicas em favor da parte. Entre as políticas públicas com amparo no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) não se acha o dever de o Estado oferecer vaga em instituição de longa permanência. A assistência integral à saúde já está sendo prestada por meio do SUS ao autor, pelo que não se verifica a alegada omissão. O autor, com 54 anos, em situação de abandono familiar, foi diagnosticado com síndrome demencial e incapacidade permanente, e diante do seu quadro de saúde peculiar, a instituição que o acolheu, Casa Santo André, afirma não mais poder mantê-lo, assim como diversas outras instituições que mantém convênio com o DF também não podem acolher o autor pela mesma razão, seja por falta de infraestrutura específica, seja por oferecer risco às demais pessoas acolhidas. Tais circunstâncias revelam que o caso do autor pode melhor se encaixar nas situações previstas na Lei 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais e define um modelo próprio assistencial relacionado à saúde mental, inclusive com a possibilidade de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), de acordo com a Portaria 3.090/2011, do Ministério da Saúde, a qual dispõe, entre outros, sobre o acolhimento de pessoas com internação de longa permanência. Tal, contudo, não é objeto de pedido no processo. Também não é o caso de promoção de políticas públicas previstas ao idoso, pois o autor tem 54 anos. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público, o que não foi demonstrado no processo, razão pela qual o pedido é improcedente. 3 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1188724, 07445032120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no PJe: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a presente Decisão não impede o eventual ajuizamento de Ação de Internação Compulsória ou Acolhimento em Instituição adequada às necessidades do idoso com transtorno mental. Ou até a reiteração de pedido para custeio de instituição privada adequada pelo ente público. A atuação judicial no presente instrumento está adstrita aos fatos primários trazidos na minuta do Distrito Federal e os limites da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, o qual não foi objeto de recurso pelo Agravado. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para condicionar a internação do Agravado em Instituição de Longa Permanência para Idosos à retomada do tratamento psiquiátrico e estabilização com as medicações prescritas. Intime-se, com urgência, o Agravado, para, querendo, contrarrazoar o presente instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator